Tribunal: TJPA
Processo: 0805764-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805764-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS VAZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA
.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática.
Trata-se de feito complexo envolvendo organização para o tráfico e que conta com 07 réus denunciados. Ademais, a relativa demora ocorreu, pela redistribuição do feito que anteriormente tramitava na Comarca de Concórdia do Pará, soma-se aos inúmeros e sucessivos pleitos realizados pelas defesas dos denunciados, bem assim, de problemas técnicos ocorridos quando da migração processual, conforme explicitado na Certidão exarada pelo Direito de Secretaria da Vara Especializada (ID
5549306). A denúncia foi recebida, tendo o magistrado determinado a apresentação de defesa prévia de todos os réus, estando, nesse momento, aguardando apresentação de resposta à acusação pelo coacto e os demais envolvidos, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima transcritas.
O feito está com tramitação regular, dentro das peculiaridades do caso concreto,
não restando configurado o suposto atraso na tramitação processual.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Sum. nº 08 do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL
.

INSUBSISTENCIA.
A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARCELO DOS SANTOS VAZ,
contra ato do MM.
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso por força de prisão preventiva, o qual se concretizou no dia 10/03/2021 pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 e 35 da Lei 11.343/06
.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso há 103 (cento e três) dias, sem que o processo tenha chegado ao seu final.

Requer, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que o paciente ostenta condições favoráveis à liberação, sendo réu primário, com residência física e profissão definida

Por esta razão, requer a concessão de liminar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pleiteando no mérito a confirmação da ordem.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da Desª Maria de Nazaré Gouveia, tendo a mesma indeferido a liminar pleiteada e solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há 103 (cento e três dias sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme
consta nas informações judiciais,
in verbis
:

[...] Informo que fora deflagrada, em meados de setembro de 2020, no Município de Concórdia do Pará/PA, a operação denominada "ARÍETE", que visou desarticular o tráfico de drogas ilícitas naquele Município, tendo o paciente sido denunciado pelo parquet que atua perante a comarca de Concórdia do Pará/PA, conforme denúncia em anexo.

O douto juízo da comarca de Concórdia do Pará/PA, em 20/11/2020, determinou a notificação dos acusados, tendo o mencionado juízo, em 14/03/2021, declinado de sua competência para esta vara especializada, decisum em anexo.

O processo chegou a esta vara especializada em 25/03/2021, em sigilo no Sistema PJE, tendo sido retirado o sigilo em 09/04/2021, às 08h, anotando-se, de mais a mais, que houve dificuldade para a retirada do aludido sigilo processual, que só fora possível com a mudança de perfil do Diretor de Secretaria, após a abertura de chamado técnico, conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria em anexo.

O juízo, corroborado pelo parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, conforme parecer e decisum em anexo.

O processo se encontra aguardando as defesas preliminares de todos os denunciados. Gize-se que este juízo vem imprimindo a maior celeridade possível ao feito em que figura o paciente. Segue, em anexo, a certidão de antecedentes criminais do ora paciente. [...]

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Como se verificas nas informações judiciais, bem assim, dos documentos juntados pela autoridade tida como coatora, trata-se de feito complexo envolvendo organização para o tráfico e que conta com 07 réus denunciados.

Ademais, a relativa demora ocorreu, pela redistribuição do feito que anteriormente tramitava na Comarca de Concórdia do Pará, soma-se aos inúmeros e sucessivos pleitos realizados pelas defesas dos denunciados, bem assim, de problemas técnicos ocorridos quando da migração processual, conforme explicitado na Certidão exarada pelo Direito de Secretaria da Vara Especializada (ID
5549306)

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida, tendo o magistrado determinado a apresentação de defesa prévia de todos os réus, estando, nesse momento, aguardando apresentação de resposta à acusação pelo coacto e os demais envolvidos, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima transcritas.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 20/07/2021